Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701063-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDSON WENCESLAU BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, em face de sentença, em ação de liquidação de sentença por arbitramento, que tornou líquido o título executivo judicial pelo valor indicado em laudo pericial, a saber, R$ 268.520,07. Em síntese, a recorrente sustenta que a decisão agravada, quando da liquidação do título judicial, não enfrentou todas as questões suscitadas por ela, tendo apenas homologado o laudo pericial. Registra que o perito adotou a atualização do saldo de forma anual a partir de março de 1996, enquanto a correta periodicidade de atualização do saldo devedor empregada pela PREVI é mensal, com vencimento no primeiro dia do mês, de acordo com a cláusula 16 do Regulamento da Carteira Imobiliária. Afirma que o valor encontrado pela perícia pode implicar em enriquecimento ilícito da agravada, além de promover o desequilíbrio atuarial do fundo. Alega a existência de risco de dano, pois caso a recorrente seja obrigada a pagar de imediato o valor, dificilmente recuperará a soma se reformada a decisão impugnada. Postula a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o curso do processo até que ultimado o julgamento do presente recurso. Preparo recolhido (ID. 59251643) É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O ato impugnado é a sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento (ID. 59250597). Consoante dispõe o artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento em que o juiz encerra a fase de conhecimento do procedimento comum, ou seja, encerra o processo na primeira instância, analisando ou não o mérito – a questão principal da ação, bem como, extingue a execução. As demais decisões seriam interlocutórias. O CPC consagrou o denominado sincretismo processual, que combina fases e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais de uma tutela jurisdicional, no bojo de um mesmo processo, o que evita a proliferação desnecessária de processos e otimiza a prestação jurisdicional. No caso em exame, a hipótese não é de extinção do processo, mas de mera fase dele, a saber, a liquidação do título judicial. O provimento judicial, portanto, tem natureza de decisão interlocutória, impugnável pela via do agravo por instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. É como já decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DO PROVIMENTO JUDICIAL. ARTIGO 203, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECOIRRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra ato judicial proferido em liquidação de sentença. 2. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 2.1 Salvo as exceções legais - embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 3. O provimento judicial proferido em liquidação de sentença constitui decisão interlocutória e, por conseguinte, é impugnável pela via do agravo por instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. 3.1. A liquidação consubstancia momento processual posterior à sentença proferida na fase conhecimento, e precedente ao respectivo cumprimento ou execução, sendo certo que eventual decisão proferida na liquidação não coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum, nem tampouco extingue a execução ou cumprimento de sentença. 3.2 Inteligência do artigo 509, do CPC. 4. Precedente da Casa: " (...) 1. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 2. Interposto o recurso de apelação, dada à clareza legislativa, fica caracterizado erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida".(1a Turma Cível, APC no 2016.01.1.107055-0, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 14/12/2016, pp. 95/113). 5. Noutras palavras: inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, quando o equívoco no manejo do procedimento recursal, decorre de erro grosseiro, inescusável, notadamente diante de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o respectivo ato judicial, não havendo qualquer dúvida neste sentido. 6. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1097293, 20140110974062APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 752/774)” Não obstante, o ato que extinguiu a fase da liquidação foi denominado “sentença”, o que caracteriza erro não imputável ao recorrente e afasta a hipótese de erro grosseiro da parte a viabilizar a utilização do agravo de instrumento. Conheço, pois, do recurso. O agravante se insurge contra decisão que tornou líquido o título executivo judicial pelo valor indicado em laudo pericial. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, em juízo de cognição sumária, não a vislumbro. Especificamente sobre a atualização do saldo devedor, não há indícios de incorreção no cálculo apresentado pela perita judicial. A experta esclareceu que, no período entre março de 1996 e julho de 1999, a correção monetária foi lançada anualmente em razão de ajuste realizado pelas partes, de comum acordo, durante a vigência do contrato (ID 59250600 – Pág. 04). Ademais, nesse ponto, a perícia parece ter sido realizada nos mesmos moldes aplicados pela recorrente. Ao se confrontar o laudo com o extrato apresentado pela própria recorrente (ID 149113528 – processo de origem), verifica-se que no período assinalado neste último houve o lançamento anual de correção monetária. Tais fatos corroboram a alegação de ajuste do contrato e, por conseguinte, respaldam a correção do saldo apurado. Em uma análise perfunctória, não se verificam os alegados erros dos cálculos constantes do laudo pericial. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Da mesma forma, não há perigo de dano de difícil reparação, eis que sequer houve início da fase de cumprimento de sentença e, mesmo se houvesse sido deflagrada, eventual alteração do saldo devedor enseja medida de fácil reversão, por meio de mera repetição do indébito. Dessarte, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J